Tribunal: TJPA
Processo: 0006101-23.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006101-23.2018.8.14.0401

APELANTE: ANA CLAUDIA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §2º, IV, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO PRÉVIA, INJUSTA E IMINENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTENDA FÍSICA ANTERIOR COM A VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DE MEIOS DESPROPORCIONAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA CONVERGENTE COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO.
ANIMUS LAEDENDI
. PENA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. VETORIAIS IDONEAMENTE VALORADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual a tese de legítima defesa mostra-se por demais pueril, quando confrontada com os demais elementos de convicção expostos nos autos. A vítima é contumaz, em seu depoimento, ao relatar ter sido agredida pela apelante, ao ser surpreendida em via pública, e ser jogada ao chão, sem ter havido qualquer espécie de contenda física anterior. Não há nos autos evidência alguma de a acusada ter repelido uma agressão prévia, iminente e inevitável, que expusesse qualquer risco à sua integridade física.

2. Noutro senda, se de fato a ré se sentira agredida, não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a suposta contenda. Ao contrário, extrai-se que, munida de uma
“Gilete”
, a acusada desferiu inúmeros golpes contra a vítima, atingindo-a principalmente na face, cujas lesões provocaram-lhe deformidade permanente. Agiu, portanto, de forma injustificada, imoderada e desproporcional.

3. No tocante à tese de insuficiência probatória, é cediço que a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão por ela apresentada resta harmoniosa com o contexto probatório do processo, sobretudo pela prova técnica produzida, e a versão da defesa se encontra totalmente isolada nos autos.

4. Acerca do pleito desclassificatório, a que se nota, as provas produzidas nos autos, em especial a prova técnica, a narrativa da vítima e o próprio interrogatório da apelante, demonstram, com a clareza necessária, que a acusada agiu com o dolo direcionado à produção do resultado previsto no tipo incriminador, ao munir-se de objeto perfurocortante, ainda que encontrado no ato da contenda, com o qual passou a desferir, severamente, uma série de lesões contra a ofendida.

5. Relativamente à dosimetria da pena, na primeira etapa, foram tidas como desfavoráveis à ré 02 (dois) critérios judiciais, quais sejam: a culpabilidade e as consequências do crime, sendo-lhe atribuída a pena basilar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, quando poderia ter sido firmada no limite compreendido entre 02 (dois) a 08 (oito) anos.

6. No tocante à culpabilidade da recorrente, entendeu o Juízo que a conduta enseja grau elevado de censurabilidade. Por certo, a despeito da percepção negativa que todo e qualquer crime enseja, a culpabilidade, no caso, sobrepõe-se ao que normalmente se verifica em fatos similares, dada a reprovabilidade da conduta desenvolvida, noticiando os autos que o delito foi perpetrado em via pública, sendo a vítima derrubada de uma motocicleta. Além disso, destaca o Magistrado singular a capacidade lesiva do instrumento utilizado na ação, expondo a vítima a notório risco de vida.

7. Na mesma toada, as consequências decorrentes da lesão à vítima transbordam o comum para a espécie. A deformidade permanente é elementar do ilícito. No entanto, a concretude dos autos expõe circunstâncias merecedoras de maior reprovabilidade. Fundamenta o Juízo a quo que a vítima sofrera grande abalo psicológico e social, com prejuízo, inclusive, a sua atividade laborativa, considerando que chegou a pedir demissão do emprego, em face dos questionamentos acerca de sua cicatriz, circunstância que não se encontra descrita no inciso IV do §2º do art. 129 do Código Penal.

8. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ANA CLÁUDIA GOMES
interpôs recurso de apelação, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 17537962), que a condenou, como incursa no tipo penal inserto no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Narra a
peça denunciativa
(ID 17537860) que no dia 04 de janeiro de 2018, por volta das 22h40min, em via pública, na Rua Nova, Bairro Mangueirão, nesta Capital/PA, a recorrente em voga desferiu golpes, utilizando uma gilete, em face da vítima Adrielly Paiva da Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza gravíssima.

Descreve que a ré mantinha relacionamento amoroso com a ofendida, enquanto esta última também mantinha relações extraconjugais com o marido da apelante. Tal circunstância teria motivado discussão entre ambas, dias antes da prática criminosa.

Enfatiza que, na data e hora referidas, a vítima estava pilotando sua motocicleta em via pública, momento em que foi surpreendia pela ré, que a derrubou do veículo. Ato contínuo, com a vítima desacordada, a apelante, com uso de uma gilete, passou a lesioná-la no rosto, costas e outras partes de seu corpo. Após, a ofendida foi socorrida e levada ao hospital e as lesões lhe provocaram deformidade permanente.

Em
razões recursais
(ID 17537971), roga a defesa pela absolvição da ré sob alegativa de ter agido sob o pálio da excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez repelida ameaça de iminente ofensa à sua integridade física. Outrossim, seja a ré absolvida por insuficiência de provas, de vez que a condenação resta lastreada somente nas declarações da vítima, não ancorada em demais elementos de convicção.

Pugna, ademais, pela desclassificação do delito para a modalidade culposa, ao argumento de que a ré afirma que apenas juntou algo do chão, que sequer sabia tratar-se de uma gilete. Com isso, argumenta que a apelante, em sua conduta, não demonstrou dolo de causar lesão à ofendida, agindo, assim, com culpa.

Relativamente ao cálculo penalógico, pleiteia o redimensionamento da reprimenda base cominada, sob alegada incidência de
bis in idem
em sua mensuração, ao reconhecer as consequências graves do ilícito com suporte em fundamentos empregados para tipificação da qualificadora da deformidade permanente. Ato seguinte, persistente uma única vetorial desfavorável, seja a pena acrescida na fração de 1/8 (um oitavo) a partir do intervalo da pena abstratamente imposta.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 17537974), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
da apelação, para manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

À Douta revisão, com inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Excludente de ilicitude legitima defesa. Insuficiência de provas:

Roga a defesa pela absolvição da recorrente sob alegativa de ter agido sob o pálio da excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez repelida ameaça de iminente ofensa à sua integridade física. Outrossim, seja a ré absolvida por insuficiência de provas, de vez que a condenação resta lastreada somente nas declarações da vítima, não ancorada em demais elementos de convicção.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pela apelante não merece prosperar, posto que dissociada sobremaneira do que foi carreado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime do crime elencado no art. 129, §2º, inciso IV,

do Código Penal Brasileiro
é induvidosa, e encontra-se confirmada por intermédio dos seguintes elementos de convicção:

- Laudo de Perícia de Lesão Corporal n.º 2018.01.000286-TRA (ID 17537855), que atesta ofensa à integridade corporal da ofendida, produzida por ação cortante e contundente, e apresenta a seguinte descrição:
“escoriações de tamanhos variando entre 1 e 10 cm distribuídos nas seguintes regiões: peitoral esternal; vertebral dorsal e lombar; joelho direita; duas férias incisas de 9,5cm e 12 cm, suturadas, sendo uma na região temporo zigomática esquerda e parotideomasseterina e bucinadora esquerdas”;

- Laudo de Perícia Complementar (Sanidade Física), efetuado na vítima 90 (noventa) dias após o evento delitivo, que conclui pela
“deformidade permanente, por meio de cicatrizes em região facial”,
e ainda descreve:
“cicatrizez hipercrômicas e hipertóficas interessando as regiões temporo zigomática esquerda e partotideomasseteriana esquerda, a primeira medindo 7cm e a segunda 8cm
” (ID 17537857); e,

- Fotografias das lesões provocadas na face e corpo da vítima, apresentadas em Audiência de Instrução e Julgamento (ID 17537952).

A
autoria delitiva,
de igual maneira, revela-se insofismável, no caso, pois as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos e como passo a demonstrar:

A vítima
ADRIELLY PAIVA DA SILVA
, em audiência judicial, apresenta narrativa contundente no tocante à dinâmica criminosa, asseverando que já havia discutido com a ré em outra ocasião antes do dia dos fatos em decorrência de conflitos envolvendo relacionamento amoroso entre ela e o marido da apelante. Que no dia dos fatos, a acusada aguardou o momento em que passou em via pública na condução de uma moto, levando-a ao chão. Que a ré portava uma gilete e com o objeto a lesionou em várias partes do corpo, incluindo o rosto, costas e cabeça. Acrescenta que, em razão dos ferimentos, perdeu muito sangue e desmaiou, sendo socorrida por seu cunhado que a levou para o hospital. Enfatiza que realizou cirurgia para tentar amenizar parcialmente uma das cicatrizes em seu rosto e que o procedimento não foi capaz de removê-la, sendo apenas atenuada. Informa que, em decorrência das lesões, enfrentou crises psicológicas e dificuldade de convívio em sociedade, culminando em sua saída do emprego devido enfrentar muitos questionamentos sobre as cicatrizes em seu rosto e as inúmeras explicações que precisava apresentar.

A recorrente
ANA CLÁUDIA GOMES
, por seu turno, em interrogatório judicial, afirma que houve um desentendimento com a vítima três dias antes dos fatos então apurados. Que no dia do crime discutiram novamente. Confirma que que a vítima estava na condução de uma motocicleta e passou a proferir xingamentos e a agredir a recorrente. Aduz que, há época, a rua em que ocorrera o conflito não era asfaltada e ambas se machucaram ao brigarem no chão. Que apenas recorda de ter juntado algum objeto do chão, mas não lembra exatamente se era uma
Gilete.
Alega, ainda, que a vítima manteve relacionamento extraconjugal com seu marido e por conta disso terminou a relação. Que, tempos depois, relacionou-se como marido da vítima, sendo este o motivo do confronto. Afirma que a vítima passou na condução da motocicleta, desceu e passou a lhe ofender, sendo iniciada a briga. Que também foi lesionada, porém, não recorda de ter sido submetida à perícia.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal da apelante pela violência física efetivada contra a vítima. Apesar de a recorrente afirmar que apenas repeliu a injusta agressão anteriormente desempenhada pela vítima, o contexto dos autos não permite tal conclusão, diante do
relato seguro e constante da ofendida
, de que foi surpreendida pela atitude da ré, ao lhe derrubar da motocicleta que conduzia, instante no qual foram iniciadas as agressões físicas.

Exsurge, em realidade, que a discussão prévia entre ambas ocorrera dias antes do evento delitivo. Outrossim, sequer há prova de que a vítima tenha investido primeiramente contra a apelante, de vez que sequer há prova das lesões supostamente por ela sofridas.

A tese de
legítima defesa ora sustentada, portanto, mostra-se por demais pueril
, quando confrontada com os demais elementos de convicção expostos nos autos. A vítima é contumaz, em seu depoimento, ao relatar ter sido agredida pela apelante, ao ser surpreendida em via pública, e ser jogada ao chão, sem ter havido qualquer espécie de contenda física anterior.

Não há nos autos evidência alguma de a acusada ter repelido uma agressão prévia, iminente e inevitável,
que expusesse qualquer risco à sua integridade física.

Pende mencionar a circunstância de que, se de fato a ré se sentira agredida,
não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a suposta contenda
. Ao contrário, extrai-se que, munida de uma “Gilete”, a acusada desferiu inúmeros golpes contra a vítima, atingindo-a principalmente na face, cujas lesões provocaram-lhe deformidade permanente. Agiu, portanto, de forma injustificada, imoderada e desproporcional.

Não subsiste, portanto, pois absolutamente descabida e isolada, a assertiva de que a acusada agira em legítima defesa.

Acerca da
quaestio
, enfatiza o Juízo singular:

“Igualmente, também não deve prevalecer a tese de legítima defesa, pois além de que os golpes com um instrumento cortante extrapolam os limites da legitima defesa, a ré não fez prova nenhuma de que tenha sido primeiro agredida no dia dos fatos.

Inclusive nem há laudo de exame de corpo de delito que a ré tenha sido submetida.

Mesmo tendo-se como verdade a afirmação de que as agressões partiram da vítima, a conduta da denunciada não se encaixa na noção de uso moderado dos meios necessários.

É de se dizer que as circunstâncias dos fatos que foram relatadas em juízo não permitem concluir que era razoável que a denunciada entendesse estar para sofrer injusta agressão atual ou iminente, nem mesmo em razão do conflito anterior. Tampouco que o único modo de se defender seria acertar um objeto altamente cortante exatamente no rosto de quem estaria a ameaçando.

Assim, afasta-se a alegação de legítima defesa que justificasse a atenuação ou a exoneração de sua responsabilidade criminal.”

Nessa senda de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. ART. 129, § 1º, I e II, TODOS DO CÓDIGO PENAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE QUE RESULTOU INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS, POR MAIS DE TRINTA DIAS E PERIGO DE VIDA. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PELA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. O instituto da legítima defesa putativa tem como pressuposto fundamental a existência de uma suposta injusta agressão que o agente acredita que está preste a acontecer, não se tratando do presente caso. Registre-se que a versão da vítima encontra amparo no laudo de lesões corporais que atestou "ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, que resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida." A alegação de ter agido em legítima defesa putativa, constitui narrativa isolada dos autos, que não se coaduna com o conjunto probatório que revela que o recorrente é o autor do crime de lesão corporal de natureza grave. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. Autoria e materialidade delitiva comprovada do crime tipificado no art. 129, § 1º, I e II, do CPB. O acervo probatório demonstra que o réu ofendeu à integridade física da vítima. As provas colhidas nos autos apontam que o apelante agiu com vontade livre e direcionada de lesionar a vítima, agredindo-a com um soco, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida, restando evidente o dolo em sua conduta, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TESE REJEITADA. A ponderação das circunstâncias judiciais do art.59 do CPB não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso persistem duas circunstâncias judiciais negativas corretamente jusificadas ao recorrente (culpabilidade e consequências do delito), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E.Tribunal, SÚMULA nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal."

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800821-14.2022.8.14.0105 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE E PRIVILEGIADA PELO DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DEFENSIVA DISSOCIADA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DOS MEIOS EMPREGADOS.

1. Compete à defesa, no processo penal, a prova das causas excludentes de ilicitude, da culpabilidade, ou das causas extintivas da punibilidade, nos termos do art. 156 do CPP.

2. O reconhecimento da legítima defesa demanda a presença de todos os requisitos listados no art. 25 do CP, de modo que a inexistência de injusta agressão praticada pela vítima impede o reconhecimento da excludente de ilicitude.

3. A reação desproporcional é incompatível com o instituto da legítima defesa, que demanda a utilização moderada dos meios necessários, compreendidos como aqueles que bastam para afastar a agressão injusta.

4. Na espécie, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o apelante usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, impossibilitando o reconhecimento da legítima defesa.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003419-80.2019.8.14.0039 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/04/2023)”

No tocante à tese de insuficiência probatória, é cediço que a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão por ela apresentada resta harmoniosa com o contexto probatório do processo,
sobretudo pela prova técnica produzida
, e a versão da defesa se encontra totalmente isolada nos autos.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser
mantida a condenação da acusada
, não havendo que se falar em absolvição por legítima defesa, tampouco por fragilidade de provas.

2. Da pretendida desclassificação para crime culposo.

Clama a defesa pela desclassificação do delito irrogado para a modalidade culposa, ao argumento de que a ré afirma que apenas juntou algo do chão, que sequer sabia tratar-se de uma gilete. Com isso, argumenta que a apelante, em sua conduta, não demonstrou dolo de causar lesão à ofendida, agindo, assim, com culpa.

Inobstante, evidenciado contundentemente que a ré agiu voluntaria e exacerbadamente contra a vítima, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 129, §6º, do Código Penal.

Dessarte, a figura dolosa consiste na vontade livre e consciente de realizar os elementos objetivos do tipo penal. Sua comprovação é de difícil colheita no processo penal, sobretudo porque diz respeito a aspectos internos da conduta, de modo que, para se obter a certeza necessária a uma condenação, o Julgador deve aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na Denúncia.

Outrossim, nos termos do artigo 18, inciso II, do Código Penal, diz-se o crime
"culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia".

Nesta senda, infere-se que o crime culposo é aquele resultante da inobservância de um cuidado necessário, manifestada na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível, através de imprudência, negligência ou imperícia. Portanto, para a sua caracterização, é necessária a verificação de determinados requisitos, a saber: a) conduta realizada com a quebra de um dever objetivo de cuidado; b) resultado involuntário; c) nexo causal entre a conduta e o resultado; d) tipicidade; e e) previsibilidade objetiva.

Na espécie, entretanto, não se verifica violação de qualquer dever objetivo de cuidado, agindo a ré de forma imprudente, negligente ou imperita, o que obsta a pretendida desclassificação.

A que se nota, as provas produzidas nos autos, em especial a prova técnica, a narrativa da vítima e o próprio interrogatório da apelante, demonstram, com a clareza necessária, que a acusada agiu com o dolo direcionado à produção do resultado previsto no tipo incriminador, ao munir-se de objeto perfurocortante, ainda que encontrado no ato da contenda, com o qual passou a desferir, severamente, uma série de lesões contra a ofendida.

No que pertine ao pleito, fundamentou o Juízo sentenciante:

“A ré disse que juntou um objeto do chão enquanto brigava com a vítima e utilizou esse instrumento, havendo, portanto, demonstração do dolo em lesioná-la com o objeto.

Nesse sentido, inverossímil a alegação de que houve ação culposa, posto que verificada a intenção e previsibilidade na ocorrência do resultado lesivo.”

Nessa linha de intelecção:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ARTIGOS 129, §1º, I E 288, § ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AMBOS OS CRIMES. TESE NÃO ACOLHIDA.

- COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RELACIONADAS AO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO, DEVENDO SER AFASTADA A TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN CASU, OS APELANTES OFENDERAM A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, QUE FOI ALVEJADA NA MÃO, IMPOSSIBILITANDO-A DE EXERCER SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS, POR PERÍODO SUPERIOR AO TRINTÍDIO LEGAL.

- QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS APONTAM COM CLAREZA A ESTABILIDADE QUE OS CRIMES PERPETRADOS PELOS RECORRENTES CONFIGURAM TÍPICA AÇÃO CRIMINOSA PLANEJADA E LEVADA A EFEITO POR INTEGRANTES DO CRIME ORGANIZADO. ESTES ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS, INCLUSIVE, FORAM CITADOS POR DIVERSAS TESTEMUNHAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DOS QUAIS SE DESTACA O DEPOIMENTO DA GENITORA DA VÍTIMA, QUE AFIRMOU TER OUVIDO DE SEU PRÓPRIO FILHO QUE O ATO DELITUOSO FOI PARA "DISCIPLINÁ-LO".

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO HÁ QUE SE COGITAR NA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA, SE A PROVA DOS AUTOS DEMONSTRA CLARAMENTE QUE OS RÉUS TIVERAM A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA, OU SEJA, AGIRAM COM ANIMUS LAEDENDI. DESTA FEITA, VÊ-SE QUE O ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE OS APELANTES, EM COMUNHÃO DE DESÍGNIOS, UNIRAM-SE PARA CAUSAR UM MAL A VÍTIMA EM RAZÃO DO ROUBO DE UM CELULAR, LESIONANDO-A GRAVEMENTE EM DECORRÊNCIA DO DISPARO COM ARMA DE FOGO, RAZÃO PELA QUAL SE MOSTRA ACERTADO O ENQUADRAMENTO DOS MESMOS NO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo as penas em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 370 (trezentos e setenta) dias-multa, para JOCICLEY LOPES MENDONÇA, e, de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, para MARCO ANTONIO CALDAS DOS SANTOS, ambos no regime Aberto, em razão da realização da detração pelo juízo sentenciante.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0002107-82.2019.8.14.0067 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Tribunal Pleno – Julgado em 13/02/2023)”

3. Da dosimetria da pena. Alegado excesso punitivo:

Relativamente ao cálculo penalógico, pleiteia a defesa o redimensionamento da reprimenda base cominada, sob alegada incidência de
bis in idem
em sua mensuração, ao reconhecer as consequências graves do ilícito com suporte em fundamentos empregados para tipificação da qualificadora da deformidade permanente. Ato seguinte, persistente uma única vetorial desfavorável, seja a pena acrescida na fração de 1/8 (um oitavo) a partir do intervalo da pena abstratamente imposta.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim consignou:

“A culpabilidade grave, pois, mesmo sem ter sido apreendido, restou verificado que o objeto utilizado pela ré detinha alta capacidade cortante, ostentando risco de vida em razão do alto poder ofensa à sanidade física da vítima
;
não registra antecedentes criminais; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do delito apresentado pela ré seria em decorrência de conflitos envolvendo o relacionamento amoroso entorno de seus companheiros, o qual pode ser considerado evitável, já que já havia ocorrido uma briga entre elas poucos dias antes; portanto previsível um novo embate no dia dos fatos. Contudo, em razão da narrativa pouco aprofundada sobre o entorno dessas relações amorosas, tal circunstância não será valorada favorável ou desfavoravelmente à denunciada; circunstâncias sem valoração;
consequências graves, pois a vítima relatou que sofreu grande abalo psicológico e social, tendo inclusive que pedir demissão do emprego por vergonha de sua aparência e pelos constantes questionamento das marcas em seu rosto;
não há comprovação de que a vítima contribuiu para o crime.

Diante do fato da
culpabilidade e das circunstâncias do crime
serem graves no presente caso, se justifica o aumento da pena base para o patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Incide a atenuante da
confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, razão pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses, motivo pelo qual fixo a pena em
03 (três) anos de reclusão
, a qual torno concreta e definitiva, ante a inexistência de agravantes, causas de diminuição ou aumento da pena.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, ‘c’, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente no regime aberto. Frise-se que, embora a culpabilidade e as consequências do crime sejam reprováveis, o regime aberto permanece adequado à hipótese.

Não cabe a substituição por penas restritivas de direito, tendo em vista que o crime foi praticado com violência contra a pessoa (art. 44, I, do CPB).

Incabível o sursis da pena (art. 77 do CPB), em face do quantum aplicado.”

Na hipótese, colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis à ré
02 (dois) critérios judiciais
, quais sejam: a
culpabilidade e as consequências do crime,
atribuindo-lhe a
pena basilar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 02 (dois) a 08 (oito) anos.

Na espécie, no tocante à
culpabilidade da recorrente
, entendeu o Juízo que a conduta enseja grau elevado de censurabilidade. Por certo, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, a
culpabilidade, no caso
,
sobrepõe-se
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dada a reprovabilidade da conduta desenvolvida, noticiando os autos que o delito foi perpetrado em via pública, sendo a vítima derrubada de uma motocicleta. Além disso, destaca o Magistrado singular a capacidade lesiva do instrumento utilizado na ação, expondo a vítima a notório risco de vida.

Na mesma toada, as
consequências
decorrentes da lesão à vítima transbordam o comum para a espécie.

Deveras, a deformidade permanente é elementar do ilícito. No entanto, a concretude dos autos expõe circunstâncias merecedoras de maior reprovabilidade. Fundamenta o Juízo
a quo
que a vítima sofrera grande abalo psicológico e social, com prejuízo, inclusive, a sua atividade laborativa, considerando que chegou a pedir demissão do emprego, em face dos questionamentos acerca de sua cicatriz, circunstância que não se encontra descrita no inciso IV do §2º do art. 129 do Código Penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. (I) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. APELO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (II) - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. INOBSERVÂNCIA. (III) - REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, verifica-se que o recorrente não aponta expressamente qual norma teria sido objeto de interpretação divergente, não evidenciando, assim, os motivos que fundamentariam a irresignação.

Incidência do enunciado n.º 284 da Súmula do STF. 2. Mesmo nas hipóteses de interposição do apelo especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, faz-se imperiosa a indicação do dispositivo da legislação infraconstitucional federal sobre o qual recai a alegada divergência, sob pena de deficiência na fundamentação recursal. 3. A não observância dos requisitos do artigo 255, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional. 4. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar, ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte Superior de Justiça.

5. O Tribunal a quo apresentou fundamentação idônea para exasperar a pena-base, tendo assentado que as consequências foram graves, já que "a vítima teve agravado o seu quadro crônico, perdeu os dentes frontais, a ensejar situações vexatórias, além de perder o emprego".

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.226.330/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 24/5/2018.)”

Diante de tais considerações, considerando a prevalência de 02 (duas) vetoriais do art. 59, do CPB, que pesam contra o acusado (culpabilidade, e consequências do crime), entendo que a
pena-base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
revela-se suficiente à prevenção e reprovação do crime em apreço.

Com efeito, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ademais, é cediço que a dosagem penalógica não pode estar restrita ao balizamento estritamente aritmético, com supedâneo, tão somente, na quantidade de critérios judiciais desfavoráveis. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim,
inexiste excesso punitivo na hipótese em tela,
porquanto a fração estipulada para cada vetorial foi determinada em 1/8 (um oitavo) para cada uma das duas referidas circunstâncias, de maneira que, considerado o intervalo da pena abstratamente cominada, entre 02 (dois) e 08 (oito) anos, chegou o Juízo ao
quantum
exato de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse contexto,
não há de ser

redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente
, de vez que determinada em
quantum
razoável, e sob fundamentação concreta e idônea, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

Não se vislumbra, ademais, equívoco nas demais fases da dosimetria da pena.

Na segunda etapa, reconhecida em favor do réu a
atenuante da confissão espontânea – art. 65, inciso III, “d” do CPB
– a sanção foi reduzida em 06 (seis) meses, com fixação da pena definitiva de
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO,
a ser cumprida em regime inicial aberto.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manutenção da sentença vergastada na sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024